Tribunal: TJPA
Processo: 0810074-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810074-54.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: INEZ CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se o valor creditado na conta da autora deve ser compensado com os descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada extemporânea do suposto contrato em sede recursal é inadmissível, por configurar inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, sendo correta a sua desconsideração.

4. À luz da jurisprudência consolidada e da Súmula 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. O banco, ao não apresentar o contrato no momento processual oportuno, descumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, tornando-se incapaz de comprovar a regularidade da contratação.

6. A simples transferência de valor à conta da autora não implica anuência tácita ao contrato, nem supre a ausência de prova da manifestação de vontade livre, válida e informada.

7. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a origem da fraude.

8. O desconto indevido em proventos de aposentadoria gera dano moral presumido (in re ipsa), em razão da violação à dignidade e à segurança financeira do consumidor.

9. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e conforme precedentes do próprio tribunal e do STJ.

10. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1061 do STJ, sendo simples os valores descontados antes de 30/03/2021.

11. Admite-se a compensação entre o montante indevidamente descontado e o valor de R$ 1.365,33 creditado na conta da autora, conforme previsto no art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos oriundos de empréstimo não comprovadamente contratado.

2. A juntada de documentos essenciais em sede recursal, sem justificativa plausível, configura inovação processual vedada.

3. A indenização por danos morais é devida quando há desconto indevido em benefício previdenciário, sendo o prejuízo presumido.

4. A restituição de valores cobrados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema 1061 do STJ, sendo simples para valores descontados antes de 30/03/2021.

5. É válida a compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e os valores descontados indevidamente, nos termos do art. 884 do Código Civil.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, 398, 405, 406, §1º, 884 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 1.014; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 362, 43, 54 e 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810074-54.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: INEZ CHAVES DE SOUZA

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO PAN S/A contra a respeitável sentença proferida pelo douto juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Inez Chaves de Souza, a qual julgou procedente a demanda

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Aduz a parte autora que no dia 11/05/2020 chegou uma mensagem por meio de MSM do Banco PAN para o celular da Autora, (91) 99114-2155, informando do vencimento em 07/07/2020 da parcela de um contrato nº 335914164-9 no valor total de R$ 1.365,33 (Doc. 08), valor liberado R$ 1.365,33 com prazo de 84 parcelas mensais de R$ 32,43, CET 1,80 ao mês/24,24 aa, “sendo que em 12/05/2020, este valor foi creditado, o qual apareceu na conta pessoal da Autora (Banco Santander 33, agência nº 3214).

Alega a parte autora que não autorizou o empréstimo consignado acima, pois se trata de uma fraude, um estelionato, a Autora nunca teve contato com o Banco Panamericano, a Autora é aposentada e pensionista do INSS, seu benefício está comprometido com seus compromissos financeiros mensais, e agora se vê impossibilitada de honrar seus compromissos mensais, pois o desconto do empréstimo acima é descontado na conta da Autora mensalmente até o momento.

Assim, a parte autora requer que seja deferida a medida liminar da Tutela de Urgência para que o Banco Réu se abstenha de realizar os descontos do benefício previdenciário da parte Autora, bem como, proceda a restituição em dobro. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória, a inexigibilidade do débito; a restituição em dobro, a indenização por danos morais.

Recebida a demanda o juízo proferiu a seguinte determinação:
“Posto isto, defiro parcialmente a tutela antecipada, inclusive, no que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova e determino que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação desta, a parte Reclamada suspenda descontos e/ou cobranças, em relação ao Contrato, objeto desta lide, em razão dos fatos, ora relatados, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por evento de desconto indevido, limitada ao correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, vigentes por ocasião da execução, em caso de eventual descumprimento, até ulterior decisão judicial.”
.

Citada, a parte ré apresentou contestação alegando, em síntese: a impugnação à justiça gratuita; a incompetência absoluta do juizado; a capacidade da parte autora; a falta de interesse de agir; a compensação de valores; a ausência de responsabilidade; a regularidade da contratação; a ausência de dano matéria, moral e repetição de indébito. Ao final, requereu a improcedência total da demanda.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado, sendo que em caso de omissão o juízo procederia ao julgamento antecipado na forma do art. 355, I, CPC.

Ao proceder o saneamento do feito o juízo afastou as preliminares arguidas, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial.

Intimada a parte ré deixou de trazer aos autos o contrato de empréstimo firmado o que inviabilizou a realização da perícia.

O juiz julgou improcedente a ação, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da legalidade dos descontos pelo banco.

Transcrevo o excerto da
SENTENÇA
guerreada (
ID. 25687389
):

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 128, I, ambos do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. Declarar a nulidade do contrato objeto da lide, bem como declaro a inexigibilidade das dívidas daí advindas. Por via reflexa, confirmo os efeitos da tutela provisória concedida;

2. Determinar que a parte ré restitua em dobro todos os valores descontados da conta bancária da parte autora, devendo o montante desta restituição ser abatido do valor creditado em conta. O montante deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, escoados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 24 de outubro de 2024.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a recorrente
Banco Pan S/A
interpôs o
recurso de apelação
id. 25687408 alega, inicialmente, que houve efetiva contratação, afirmando que os documentos acostados aos autos, inclusive com assinaturas semelhantes às da autora, são suficientes para comprovar a regularidade do contrato.

Defende que a autora utilizou o valor creditado e, portanto, haveria anuência tácita, o que tornaria indevida a restituição dos valores descontados. Sustenta que, se reconhecida a nulidade, a restituição deve ser simples e compensada com o valor liberado. Questiona, ainda, a condenação por danos morais, arguindo ausência de comprovação do abalo psicológico.

Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado. Ao final, pleiteia a total improcedência da ação, ou, alternativamente, a parcial reforma da sentença.

Em contrarrazões
a apelada
Inez Chaves de Souza
rebate os fundamentos recursais, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que jamais firmou contrato com o apelante e que os documentos apresentados não possuem força probatória suficiente, especialmente diante da não apresentação da via original para perícia. Pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que o demandante alega que não realizou a contratação do empréstimo.

O banco apelante pretende reforma pelos fundamentos acima apresentados, juntando nessa fase recursal a imagem do contrato (id.25687409) supostamente assinado pelas partes.

Prima facie, não conheço da cópia do contrato apresentado pela instituição financeira em sede recursal – qual seja, o suposto contrato de empréstimo consignado – uma vez que sua juntada ocorreu apenas em fase de apelação, sem qualquer justificativa plausível para a não apresentação em momento oportuno, para realização de perícia, nos autos originários.

Nos termos do art. 1.014, do CPC, é vedado à parte inovar em sede recursal ordinária, salvo prova de fatos supervenientes. Ademais, a jurisprudência é firme em rechaçar a juntada extemporânea de documentos que poderiam e deveriam ter sido trazidos desde a contestação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO . PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS . MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS . ÔNUS DO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. JUROS . INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 54 DO STJ . -

(TJ-MG - AC: 10000221628712001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim sendo, rejeito a análise do documento apresentado tardiamente, por ausência de admissibilidade legal, e sigo para o exame das demais questões recursais com base nos elementos disponíveis nos autos.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que restou demonstrado pelos documentos colacionados aos autos, os quais evidenciam a ocorrência de desconto em seu benefício, (id.2484835, p. 23) referente a um empréstimo que alega NÃO ter contratado.

Por sua vez, ao banco/réu, cabia o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, embora o réu tenha sustentado a validade do contrato, não logrou êxito em demonstrar a existência do referido pacto, essencial para embasar sua defesa.

Durante toda a instrução processual, NÃO foi apresentado o contrato referente ao empréstimo no valor de R$ 1. 365,22 firmado entre as partes, conforme desconto no INSS (id.25687291), documento imprescindível para a comprovação da alegada regularidade dos descontos.

Ademais, ainda que se reconheça, que o numerário tenha sido efetivamente creditado na conta bancária da parte autora, conforme, inclusive, admitido por ela própria na exordial, inexiste nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove a anuência prévia, livre e informada da suposta contratante, tampouco a formalização válida do pacto contratual.

Importante destacar que não se pode presumir a existência de um contrato tácito de empréstimo bancário apenas a partir do depósito do valor, sob pena de se legitimar uma prática gravemente atentatória à liberdade contratual.

Admitir tal hipótese equivaleria, na prática, a forçar cidadãos a contrair dívidas sem consentimento, deslocando indevidamente o ônus da prova e promovendo desequilíbrio estrutural na relação entre consumidores e instituições financeiras.

Por tais razões, entendo que NÃO há qualquer elemento de convicção nos autos que comprove que a contratação foi, de fato, realizada pela autora/apelada. Resta, assim, evidenciada a má prestação dos serviços por parte do banco, que deve responder pelos danos decorrentes de sua conduta, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo aposentado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Diante disso, ponderando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, em cotejo com o elevado poderio financeiro da instituição bancária demandada, a gravidade em abstrato da conduta imputada, o caráter pedagógico e compensatório inerente à indenização por danos morais, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando-se tratar de hipótese de dano moral em sua modalidade pura, sem vinculação a prejuízo patrimonial.

Deste modo, mantenho o montante fixado de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor este em consonância com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos.

Nesse sentido a jurisprudência:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Tratando-se de danos morais, corrigido de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Dessa forma, tendo em vista que os descontos constantes do documento de ID. 25687332 abrangem períodos anteriores a 30/03/2021, marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da modulação dos efeitos no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, impõe-se distinguir o tratamento jurídico conferido a cada hipótese.

Assim, os valores indevidamente descontados antes de referido marco devem ser restituídos de forma simples, e não em dobro.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA

Consoante se depreende dos autos, a parte autora admitiu na i inicial (id. 25687284, p.05) o recebimento do valor de R$ 1.365,33 em sua conta bancária, valor este correspondente ao empréstimo consignado cuja contratação ela nega.

Dessa forma, impõe-se reconhecer, nos moldes do que já decidiu o juízo a quo, a possibilidade de compensação entre os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e o montante que lhe foi creditado em decorrência do contrato inexistente, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Trata-se de medida que preserva o equilíbrio da equação patrimonial entre as partes, assegura a função ressarcitória da condenação e afasta qualquer benefício indevido à parte requerente.

Desse modo, julgo procedente o pedido do banco de de compensação entre o valor restituível e o montante efetivamente recebido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a compensação entre os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora e o montante de R$ 1.365,33 (mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), que foi creditado em sua conta bancária, conforme expressamente admitido na petição inicial, e, ainda, para determinar que a restituição dos valores descontados seja realizada na forma simples, diante da aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, no mais, íntegras as demais disposições da sentença recorrida, notadamente quanto à declaração de inexistência da relação jurídica contratual, e à condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros conforme parâmetros legais.

Considerando-se a sucumbência mínima da parte autora, mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto a referida norma somente se aplica nos casos em que o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica na hipótese vertente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025